Tribunal: TJDFT
Processo: 0083914-75.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado no derradeiro decisório[1], havendo dissenso entre as partes sobre o alcance da tutela provisória vigente e das mensalidades a serem suportadas pelo autor, os requerimentos formulados tanto pelo autor quanto pela ré devem ser encaminhados em ambiente próprio, pois inviável que, defronte o dissenso estabelecido entre as partes sob os contornos da tutela provisória, ante a resolução da apelação, haja a prática de atos reservados à fase executiva nestes autos, porquanto ainda não aperfeiçoada a coisa julgada. Sob essa realidade processual, o postulado pelo autor, em derradeiro petitório[2], no tocante ao reconhecimento de que, em suma, os valores das mensalidades que especificara não sobejam defasados com relação aos reajustes anuais, não se comporta nestes autos nem está afetado à competência desta relatoria. Consoante anteriormente apontado, a análise do pedido fica reservado à fase executiva ou mesmo em sede autônoma, se o caso, cuja deflagração demanda a formulação do pedido na conformidade do devido processo legal. Assim sendo, nada há a prover, neste ambiente, sobre o ventilado. Prossiga-se, pois, em compasso com a situação de suspensão do curso processual até que seja ultimado o julgamento do Recurso Extraordinário no 630.852/RS (Tema 381), conforme anteriormente determinado. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Despacho, ID 63694363, fl. 1377. [2] - ID 64755293, fls. 1382/1384.